Tribunal: STF
Processo: HC 260715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. QUATRO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTROPECENTE. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM TESTEMUNHO INDIRETO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA: NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2025, por Viviane Dias Sodré, advogada, em benefício de Fábio Adriano de Oliveira, contra o julgado nos embargos de divergência no acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.695.839/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que a autoridade policial responsável pela condução do inquérito policial representou ao juízo da comarca do Alvorada/RS pela decretação da prisão preventiva de sete investigados, apontados como suspeitos da prática de homicídios qualificados de quatro indivíduos, ocorridos em 9.11.2016 (fl. 179, e-doc. 33). 



    Com manifestação favorável do Ministério Público, em 17.2.2017, o juízo de origem deferiu o pedido de prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos (fls. 179-197, e-doc. 33). Na data de expedição do mandado de prisão, o paciente estava cumprindo pena em razão de sentença condenatória pela prática do delito de roubo em processo diverso, além de registrar quatro ações penais em curso pela apontada prática dos delitos de homicídios qualificados tentado e consumado (fl. 185, e-doc. 33). 



    3. Em 19.5.20217, o paciente foi denunciado, com outros corréus, pela prática de quatro homicídios qualificados (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121), receptação (caput do art. 180), todos do Código Penal, e por corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), na forma do art. 69 do Código Penal (fl. 17, e-doc. 33). A denúncia foi recebida em 24.5.2017 (fl. 94, e-doc. 37). 



    Em 20.6.2017, o aditamento da denúncia foi recebido para corrigir o nome de um dos acusados na Ação Penal n. 5091444-69.2020.8.21.0001 (fl. 94, e-doc. 37). 



    Em 15.1.2020, a competência foi declinada para o juízo da comarca de Porto Alegre/RS para processamento e julgamento do feito (fl. 6, e-doc. 51). 



    Em 17.3.2021, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia para “especificar a conduta de cada um dos acusados, incluir qualificadoras aos crimes de homicídio, além de novo crime de associação para o tráfico de drogas. Aos réus passaram a responder pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe – duas vezes), III (meio cruel), IV (emboscada) e IV (uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas) do Código Penal, por quatro vezes; do artigo 180, caput, do Código Penal; do artigo 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei 11.343/06; e do artigo 244-B, caput e §2º, do ECA, por duas vezes” (fl. 6, e-doc. 51). O aditamento à denúncia foi recebido em 11.2.2022, e designada audiência para continuação da instrução. 



    Em 16.1.2023, o juízo de origem pronunciou o paciente, com outros sete corréus, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121, por quatro vezes), associação criminosa (art. 35 c/c inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), e receptação (caput do art. 180 do Código Penal) (fl. 13, e-doc. 51). 



    4. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a ele negou provimento, por unanimidade, em 22.11.2023:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DELAÇÃO PREMIADA. NÃO RECONHECIDA. 



    Conforme se verifica nos autos, a delação de Alisson ocorreu perante a presença de Promotor de Justiça, Delegado de Polícia e Advogado, sendo o réu devidamente assistido por procurados, nos moldes dos ditames da Lei nº 12.850/2013. 



    O acordo de colaboração foi devidamente homologado pelo juízo, porquanto presentes os requisitos legais necessários. 



    Ademais, como bem referido pelo Juízo a quo o interrogatório do réu foi devidamente registrado através de vídeo, no qual não se verifica nenhum tipo de constrangimento a Alisson. 



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO RECONHECIDA. 



    Como se pode observar, a vestibular atendeu aos requisitos previstos no art. 41, do CPP, pois contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias essenciais, como a qualificação dos réus, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 



    As condutas de todos os réus restaram devidamente descritas, de modo que os elementos trazidos pelo Parquet na inicial acusatória observam o disposto no art. 41 do CPP, sendo suficientes para garantir o exercício da ampla defesa por parte dos acusados. 



    NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO RECONHECIDA.



    Diferentemente do que alega a defesa de Fábio, ao analisar a sentença de pronúncia, verifica-se que o decisium restou devidamente fundamentado, alicerçando-se nas provas produzidas durante a instrução processual e não unicamente em denúncia anônima. 



    O Delegado de Polícia responsável pela investigação e a a policial civil também indicaram a participação de Fábio nos delitos descritos na denúncia, sendo referido pelo Juízo a quo considerável arcabouço probatório apto a fundamentar a pronúncia do réu. 



    Deve-se atentar que não se busca na sentença de pronúncia esgotar a análise probatória dos autos, mas sim verificar a existência de indícios de materialidade e autoria suficientes para levar o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, o que, ao ver do Magistrado de Primeiro Grau, se verificou no caso em testilha. 



    NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO RECONHECIDA. 



    Não se pode falar em nulidade da análise do aparelho celular, porquanto devidamente explicitado pelo escrivão e delegado de polícia o método utilizado para análise dos dados no aparelho apreendido. 



    De fato, não foi realizada análise da totalidade do conteúdo do aparelho, o que se justifica, porquanto a análise dos dados deve se limitar ao objeto de investigação. 



    Reconhecer a possibilidade de nulidade da prova e quebra na cadeia de custódia pelo simples fato de não ter sido disponibilizada a integralidade do conteúdo presente no aparelho celular implicaria na inviabilização da produção de provas mediante a quebra de sigilo telefônico, ou mesmo na ausência de celeridade na produção da prova em questão, uma vez que o perito se veria obrigado a realizar a transcrição de todo e qualquer conteúdo constante no aparelho telefônico.



    A limitação da busca por parte do agente policial tem como finalidade não apenas a celeridade na investigação, mas também limitar a invasão ao direito de privacidade do investigado, de modo que a análise do conteúdo constante no aparelho celular deve se ater aos fatos objetos da investigação, como ocorre no presente caso. 



    Dessa forma, considerando haver explicação suficiente acerca dos procedimentos adotados pela autoridade policial responsável pela elaboração do relatório, não se pode reconhecer a alegação de defensiva de quebra da cadeia de custódia, bem como eventual nulidade da prova. 



    ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL A ACESSO DE MENSAGENS NO TELEFONE CELULAR DE CRISTIANO. NÃO RECONHECIDA.



    Como bem referido pelo Juízo a quo na sentença de pronúncia, verifica-se que a prova referida pela defesa de Bruno teria sido obtida a partir da quebra de sigilo dos telefones celulares apreendidos com o réu Cristiano nas ocorrências policiais n° 3361/2016/100404 e 2649/2016/153119, devidamente autorizada pelo juízo, não havendo, portanto, ilicitude na prova em questão. 



    MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. 



    Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 



    Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria. 



    Há, pois, como se infere do apurado, indícios suficientes de autoria da prática dos delitos descritos na denúncia pelos acusados aptos a ensejar a pronúncia e o julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    Há consideráveis indícios que indiquem a prática dos delitos por parte dos acusados, sendo a acusação fundada não apenas em denúncias anônimas e na delação de Alisson, mas em consistente conjunto probatório, como a análise de quebra de sigilo telefônico, diversos laudos periciais e testemunho dos agentes responsáveis pela investigação. 



    Apesar de os acusados negarem a autoria em seus interrogatórios, há elementos suficientes nos autos aptos a embasar a tese acusatória, tendo os depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado os elementos indiciários colhidos em sede policial, sendo a prova dos autos suficiente para fundamentar a pronúncia dos recorrentes. 



    Nessa hipótese, deve-se deixar para que o Conselho de Sentença delibere acerca da existência ou não de provas acerca da autoria dos delitos, diante da competência que lhe é atribuída pela Constituição Federal. 



    QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. EMBOSCADA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANTIDAS.



    (...) RECURSOS DESPROVIDOS” (e-doc. 55).



    Os embargos de declaração foram rejeitados, em 23.2.2024 (e-doc. 52). 



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 4.6.2024 (e-doc. 53). 



    6. Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.695.839/RS, desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 12.3.2025 (dado constante do sítio eletrônico daquele órgão judicial). 



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, a pronúncia do agravante restou calcada em elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, de modo que, ao revés do que aduz a Defesa, os indícios suficientes de autoria não exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase preliminar, mas sim de depoimentos prestados em sede judicial, notadamente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação dos fatos delituosos, que narraram acerca da participação do agravante nos fatos descritos na denúncia. 



    2. Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime. Precedente. 



    3. Em sendo a pronúncia do agravante calcada em elementos de prova sólidos, certo é que a reversão da conclusão obtida pela instância de origem demanda o reexame de fatos e provas, providência que se revela inviável na via do recurso especial, nos moldes do enunciado de Súmula n. 7/STJ, sendo de se ressaltar que a Defesa não evidenciou como seria possível, a partir dos fatos incontroversos estampados no acórdão prolatado pela Corte Estadual, a reversão da conclusão obtida por este Colegiado.



    4. As alegações trazidas pela defesa no que toca à ausência de confiabilidade dos elementos de prova digitais são genéricas e especulativas, não tendo sido demonstrado qualquer vício ou adulteração no conjunto probatório indicado capaz de retirar a fiabilidade probatória dos elementos de prova adunados aos autos. 



    5. O mero fato de não constar dos autos a integralidade do conteúdo contido no dispositivo eletrônico em nada macula os procedimentos afetos à garantia da confiabilidade da prova digital, visto que não haveria qualquer motivo para a juntada, aos autos, de elementos contidos no aparelho celular que fossem estranhos aos fatos narrados na denúncia, tendo a análise dos agentes policiais se reduzido, acertadamente, ao objeto da investigação e daquilo que fora narrado à exordial acusatória. 



    6. Agravo regimental desprovido”.



    Em 5.8.2025, os embargos de divergência contra esse julgado foram inadmitidos. 



    7. A impetrante aponta essa decisão como objeto do presente habeas corpus. Alega excesso de prazo e ausência de fundamentos idôneos na prisão preventiva do paciente. Afirma estar o paciente “segregado há mais de 08 anos e 06 meses, demonstrando total desproporcionalidade, especialmente quando ainda pendente de julgamento recursos que poderão vir a impronunciar o paciente”. Assevera que “inexiste qualquer elemento seguro que aponte a condição de mandante [do crime] para Fábio, mas tão somente presunções” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que a matéria discutida nos presentes autos eletrônicos seria objeto da repercussão geral reconhecida no Tema 1.392, “uma vez que Fábio foi pronunciado única e exclusivamente com base nos depoimentos dos Policiais Civis, que afirmam que Fábio é o mandante dos homicídios. Nada além de denúncias anônimas e meras presunções sobre o que os Policiais ‘ouviram dizer’ ao longo do inquérito policial imputam à Fábio a determinação das execuções” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “tendo em vista que as ‘provas’ dos autos são semelhantes às que serão julgadas, a defesa requer seja determinada a AFETAÇÃO do processo n° 50914446920208210001 ao referido Tema Repetitivo, determinando a SUSPENSÃO do seu trâmite e, ainda, a REVOGAÇÃO da prisão preventiva do paciente, conforme já delineado acima, uma vez que se trata de caso que NECESSITA de manifestação dessa Suprema Corte, podendo levar, inclusive, à impronúncia do paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que o reconhecimento fotográfico de corréus teria sido feito de forma contrária ao previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Salienta que, ainda “que tais diligências não atinjam o paciente diretamente, a Defesa não pode ignorar o fato de que tais ‘provas’ são completamente nulas” (fls.  6-8, e-doc. 1).



    Sustenta nulidade na extração de dados telefônicos do aparelho celular, sob alegação de quebra da cadeia de custódia “em razão da ausência da documentação do procedimento adotado. Inclusive, nos depoimentos há a menção de realização da extração de dados via aplicativo cellebrite, o que não está documentado nos autos” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Defende que “inexistem provas contra o paciente, o qual restou pronunciado única e exclusivamente em razão de mera presunção de que o paciente era o mandante do delito, sem qualquer comprovação nos autos”. Cita os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, afirmando ser incabível pronúncia baseada apenas em testemunho indireto (fls. 14-15; 23-30, e-doc. 1). 



    Salienta que “restou esclarecido pelo delator que quem emanou as ordens de dentro do sistema prisional foi André e não Fábio [, ora paciente]” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Seja concedida a LIMINAR da ordem, para SUSPENDER O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, bem como REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, uma vez que flagrante o excesso de prazo, a desnecessidade e a desproporcionalidade da medida extrema, visto que o paciente encontra-se segregado cautelarmente por esses autos há mais de 08 ANOS E 06 MESES; 



    b) Seja determinada a AFETAÇÃO do processo n° 50914446920208210001 ao RE 1501524 - Tema 1392 – STF; 



    c) A concessão da ordem, de forma definitiva, para reconhecer a INADMISSIBILIDADE da extração de dados dos telefones celulares, bem como IMPRONUNCIAR O PACIENTE FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA, com fulcro nos artigos 155 e 414 do Código de Processo Penal, e em respeito aos princípios de presunção de inocência e in dubio pro reo.



    d) A realização de SUSENTAÇÃO ORAL de forma VIRTUAL quando do julgamento da presente ação” (fls. 31-32, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Conquanto alongado o período de prisão preventiva do paciente, o pedido apresentado pela impetrante não apresenta elementos que permitam o êxito do pleito apresentado neste Supremo Tribunal Federal.



    9. Neste habeas corpus, pretende-se a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando ausência de “elemento seguro” que indique ter sido o paciente mandante dos crimes, além de excesso de prazo na custódia preventiva. 



    Causa estranheza que, de uma parte, se alegue excesso do prazo de prisão cautelar e, paralelamente, pleiteia-se a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri agendada para dezembro do presente ano, que conduziria ao julgamento das questões postas até mesmo neste habeas. Pretende-se manter aquela suspensão até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, a afetação do processo ao Tema 1.392, a nulidade da prova pela pretensa quebra da cadeia de custódia e a impronúncia do paciente, argumentando ausência de indícios suficientes de autoria. 



    10. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a denúncia aditada foi apresentada nestes termos:



    “’FATOS 1 A 4: 



    No dia 09 novembro de 2016, em horário não especificado, na Rua Doutor Paulo Smania, Beco da Servidão F, s/nº, Loteamento São Luiz, Bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, RS, os denunciados ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS, ANDRÉ DA SILVA DUTRA, BRUNO MAYCON FERREIRA DA COSTA, CRISTIAN DE ANDRADE BOTELHO, FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA [ora paciente], LEANDRO GONÇALVES DA SILVEIRA e VINÍCIUS VERGAS VALIM, em acordo de vontades e conjunção de esforços, juntamente com CRISTIANO DOS SANTOS SOARES (falecido em 26/12/2017), bem como com os adolescentes infratores D DOS S B (nascido em 31/01/1999, com 17 anos de idade à época dos fatos) e L S DA S (07/09/1999, com dezessete anos de idade à época dos fatos), mediante golpes com instrumento cortante, mataram EDUARDO DOS SANTOS SALVATO CHAVES, causando-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Necropsia nº 172822/2016, que informa, como causa da morte, hemorragia interna/externa devido a ferimento inciso circunferencial do pescoço com decapitação. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS, ANDRÉ DA SILVA DUTRA, BRUNO MAYCON FERREIRA DA COSTA, CRISTIAN DE ANDRADE BOTELHO, FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA, LEANDRO GONÇALVES DA SILVEIRA e VINÍCIUS VERGAS VALIM, em acordo de vontades e conjunção de esforços, juntamente com CRISTIANO DOS SANTOS SOARES (falecido em 26/12/2017), bem como com os adolescentes infratores D DOS S B (nascido em 31/01/1999, com 17 anos de idade à época dos fatos) e L S DA S (07/09/1999, com dezessete anos de idade à época dos fatos), mediante golpes com instrumento cortante, mataram ÉMERSON LUÍS DOS SANTOS PEREIRA, causando-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Necropsia nº 172823/2016, que informa, como causa da morte, hemorragia interna/externa devido a ferimento inciso circunferencial do pescoço com decapitação. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS, ANDRÉ DA SILVA DUTRA, BRUNO MAYCON FERREIRA DA COSTA, CRISTIAN DE ANDRADE BOTELHO, FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA, LEANDRO GONÇALVES DA SILVEIRA e VINÍCIUS VERGAS VALIM, em acordo de vontades e conjunção de esforços, juntamente com CRISTIANO DOS SANTOS SOARES (falecido em 26/12/2017), bem como com os adolescentes infratores D DOS S B (nascido em 31/01/1999, com 17 anos de idade à época dos fatos) e L S DA S (07/09/1999, com dezessete anos de idade à época dos fatos), mediante golpes com instrumento cortante, mataram BRUNO BARBOSA FERREIRA, causando-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Necropsia nº 172821/2016, que informa, como causa da morte, hemorragia interna/externa devido a ferimento inciso circunferencial do pescoço com decapitação.



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS, ANDRÉ DA SILVA DUTRA, BRUNO MAYCON FERREIRA DA COSTA, CRISTIAN DE ANDRADE BOTELHO, FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA, LEANDRO GONÇALVES DA SILVEIRA e VINÍCIUS VERGAS VALIM, em acordo de vontades e conjunção de esforços, juntamente com CRISTIANO DOS SANTOS SOARES (falecido em 26/12/2017), bem como com os adolescentes infratores D DOS S B (nascido em 31/01/1999, com 17 anos de idade à época dos fatos) e L S DA S (07/09/1999, com dezessete anos de idade à época dos fatos), mediante golpes com instrumento cortante, mataram EDERSON LEON DE ARAÚJO, causando-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Necropsia nº 172824/2016, que informa, como causa da morte, hemorragia interna/externa devido a ferimento inciso circunferencial do pescoço com decapitação. 



    Os acusados cometeram os crimes impelidos por motivo torpe, em retaliação, ante o fato de acreditarem que a vítima BRUNO BAROSA FERREIRA teria participado, em 07 de novembro de 2016, do roubo majorado na residência do acusado FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA (comunicação de ocorrência nº 10.04.25/2016/6890 – documento anexo).



    Os acusados cometeram os crimes impelidos por motivo torpe, em razão de desavenças entre facções criminosas dedicadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, a saber, ‘Anti-Bala’, a que pertencem os acusados, e ‘Bala na Cara’, a que pertenciam as vítimas. 



    Os acusados cometeram os crimes com emprego de meio cruel, causando às vítimas intenso e inútil sofrimento, ante os golpes com instrumento cortante, bem como revelando brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade. 



    Os acusados cometeram os crimes de emboscada, uma vez que as vítimas foram atraídas sob o pretexto de lhes ser entregue quantia em dinheiro não especificada, mediante devolução das res furtiva e de que trata a comunicação de ocorrência nº 10.04.25/2016/6890 – documento anexo. 



    Os acusados cometeram os crimes valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, na medida em que usaram artefato com o propósito de imobilizá-las nas mãos e punhos, consoante descrito nos laudos de necropsia, reduzindo-lhes, sensivelmente, as chances de reação e fuga. 



    Na oportunidade, os acusados ALISSON SAYMON, BRUNO MAYCON, CRISTIAN, LEANDRO e VINÍCIUS, juntamente com os adolescentes infratores D e L e com o falecido CRISTIANO, prestando apoio moral e segurança à ação delituosa de forma recíproca, a mando dos denunciados FABIO ADRIANO e ANDRÉ, abordaram as vítimas, imobilizaram-nas mãos e punhos e levaram-nas até o imóvel sito na Rua Doutor Paulo Smania, Beco da Servidão F, s/nº, Loteamento São Luiz, Bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, RS, onde as agrediram e as decapitaram. Após, colocaram os corpos e as cabeças das vítimas no veículo I/Lifan 620 LF7162 C, placas IUT0803, previamente roubado, abandonando-os na Rua Tupã, do lado oposto ao nº 86, Vila Maria Regina, em Alvorada, RS.



    Os acusados ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS, BRUNO MAYCON FERREIRA DA COSTA, CRISTIAN DE ANDRADE BOTELHO, LEANDRO GONÇALVES DA SILVEIRA e VINÍCIUS VERGAS VALIM concorreram para a prática dos delitos ao ajustarem, planejarem e organizarem entre si e com os comparsas a prática da empreitada criminosa; ao abordarem as vítimas e imobilizarem suas mãos e punhos; ao desferirem golpes com instrumento cortante e ao degolarem as vítimas; além de terem prestado apoio moral e certeza de eventual auxílio na prática delitiva de forma recíproca, solidarizando-se entre si e com os comparsas para o sucesso da empreitada criminosa. 



    Os denunciados ANDRÉ DA SILVA DUTRA e FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA, mesmo recolhidos ao sistema prisional, concorreram para a prática dos delitos na condição de mandante/anuente, determinando/autorizando os coacusados, o falecido CRISTIANO e os adolescentes infratores D e L a executarem as vítimas; bem como ao ajustarem, planejarem e organizarem, entre si e com os comparsas, a prática da empreitada criminosa, além de terem prestado apoio moral e certeza de eventual auxílio na prática delitiva, solidarizando-se entre si e com os comparsas para o sucesso da empreitada criminosa. 



    FATO 5: 



    Em período incerto, notadamente no ano de 2016, principalmente nos Municípios de Porto Alegre e Alvorada, RS, os denunciados ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS, ANDRÉ DA SILVA DUTRA, BRUNO MAYCON FERREIRA DA COSTA, CRISTIAN DE ANDRADE BOTELHO, FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA, LEANDRO GONÇALVES DA SILVEIRA e VINÍCIUS VERGAS VALIM associaram-se entre si e a outras pessoas, dentre elas, CRISTIANO DOS SANTOS SOARES (falecido em 26/12/2017) e aos adolescentes infratores D DOS S B (nascido em 31/01/1999, com 17 anos de idade à época dos fatos) e L S DA S (07/09/1999, com dezessete anos de idade à época dos fatos), para o fim praticarem o delito de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput da Lei Antitóxicos), bem como outros crimes dele decorrentes (homicídios, inclusive), consoante evidenciam as declarações prestadas no expediente policial e na instrução processual, o teor das comunicações de ocorrências e os antecedentes criminais e menoristas certificados, a indicar que integram o facção criminosa ‘Anti-Bala’. 



    Os denunciados ANDRÉ DA SILVA DUTRA e FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA, mesmo quando recolhidos ao sistema prisional, exerciam e ainda exercem a função de liderança na associação criminosa, promovendo e organizando a cooperação no crime, dirigindo a atividade dos integrantes do grupo criminoso, dentre eles, os coacusados, o falecido CRISTIANO e os adolescentes infratores, os quais somente poderiam/podem agir com sua autorização/determinação.



    Os acusados ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS, BRUNO MAYCON FERREIRA DA COSTA, CRISTIAN DE ANDRADE BOTELHO, LEANDRO GONÇALVES DA SILVEIRA e VINÍCIUS VERGAS VALIM participa(va)m do grupo criminoso, cumprindo as determinações da liderança, notadamente dos coacusados ANDRÉ e FÁBIO ADRIANO, especialmente participando da narcotraficância na localidade, assim como da execução dos desafetos, bem como repassando comandos aos demais integrante do grupo criminoso. 



    Os acusados participa(va)m da associação criminosa precipuamente dedicada ao tráfico ilícito de entorpecentes com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e processo de intimidação difusa ou coletiva, o que resta evidenciado pelo modus operandi dos homicídios acima descritos, inclusive. 



    Os acusados participavam da associação criminosa dedicada ao tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo e atingido adolescentes, no caso específico, os adolescentes infratores D DOS S B (nascido em 31/01/1999, com 17 anos de idade à época dos fatos) e L S DA S (07/09/1999, com dezessete anos de idade à época dos fatos). 



    FATO 6: 



    Em data incerta, entre os dias 06 e 09 de novembro de 2016, em circunstâncias não esclarecidas, em Porto Alegre e Alvorada, RS, os denunciados ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS, ANDRÉ DA SILVA DUTRA, BRUNO MAYCON FERREIRA DA COSTA, CRISTIAN DE ANDRADE BOTELHO, FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA, LEANDRO GONÇALVES DA SILVEIRA e VINÍCIUS VERGAS VALIM, em acordo de vontades e conjunção de esforços, juntamente com CRISTIANO DOS SANTOS SOARES (falecido em 26/12/2017), bem como com os adolescentes infratores D DOS S B (nascido em 31/01/1999, com 17 anos de idade à época dos fatos) e L S DA S (07/09/1999, com dezessete anos de idade à época dos fatos), receberam, de pessoa não especificada, e conduziram, pelas vias dos Municípios de Alvorada e Porto Alegre, notadamente na zona norte da Capital, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja, o veículo I/Lifan 620 LF7162 C, placas IUT0803, já que é de conhecimento geral que, para negociar e conduzir veículo automotor, é necessário o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.



    O veículo acima descrito foi roubado em 06/11/2016, por volta das 21 horas, na Avenida Tarsila Moraes Dutra, Bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, RS, consoante comunicação de ocorrência nº 15342/2016/10.03.22, vindo a ser localizado no dia 09/11/2016, por volta das 22 horas, na Rua Tupã, do lado oposto ao nº 86, Vila Maria Regina, em Alvorada, RS, de acordo com comunicação de ocorrência nº 15342/2016/10.03.22. O automóvel, então, foi aprendido (auto da fl. 14, OUT3, E